Tribunal: STF
Processo: RE 1372171
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão, assim ementado: 



    “Dano moral Indenização - Médico residente que alega ter sofrido assédio moral consistente em agressão física e exposição a humilhação - Há nos autos comprovante de que a quase totalidade dos alunos do setor dos residentes subscreveu reclamação contra o requerido por assédio moral - Os indícios trazidos aos autos demonstram que a forma pela qual o réu Adilson se comporta na função de professor é ofensiva aos seus alunos residentes - Condutas que tipificam o assédio moral - Sentença reformada apenas para constar que a responsabilidade da UNICAMP decorre da lei e aqui a responsabilidade é subsidiária - Responde de forma objetiva pela sua situação de empregadora - Recurso improvido” (pág. 2 do documento eletrônico 11).



    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 37, § 6º, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Na verdade, cingiu-se a indicar julgado em que esta Corte reconheceu a repercussão geral de tema com a mesma controvérsia dos autos. 



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Verifico, também, que o art. 37, § 6º, da Constituição, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Por fim, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e em legislação infraconstitucional (Código Civil), assim dirimiu a controvérsia em análise:



    “[...] 



    Como constou da sentença, embora os dois primeiros fatos não tenham contado com prova nos autos, as agressões verbais perpetradas pelo requerido ficaram demonstradas: 



     ‘... porém as testemunhas arroladas pelo requerente (fls. 1061/1068) enfatizam que o primeiro requerido costumava agredir verbalmente os residentes, inclusive o requerente, chamando-os de 'bandido', 'criminoso' (fls. 1061), 'imbecil, idiota' (fls. 1065, 'incompetente, macaco' ' (fls. 1067)’



    Ainda constou da sentença que tais testemunhas embora não tenham presenciado os fatos narrados na inicial deles tomaram conhecimento, pois se tornaram notórios na instituição. E ficou consignado que as testemunhas do requerido, conquanto negassem a ocorrência dos fatos, narraram saber de conflitos entre os litigantes. 



    O réu Adilson se diz enérgico, sério e rígido. Mas toda essa preocupação ética precisa obedecer parâmetros para que não se converta em forma de ofensa a terceiros. 



    Há nos autos (fls. 236) comprovante de que a quase totalidade dos alunos do setor dos residentes subscreveu reclamação contra o requerido por assédio moral. E não consta que qualquer outro médico titular tenha sofrido semelhante ato. 



    Demais disso, pesquisa com o nome do réu Adilson no banco de dados deste Tribunal mostra que o mesmo responde por outro ato de assédio moral, agora contra uma enfermeira, em data mais recente. 



    Todos esses indícios, bem analisados pela sentença, dão a certeza de que a forma pela qual o réu Adilson se comporta na função de professor é ofensiva aos seus alunos residentes. Por isso dão legitimidade e credibilidade à versão dos fatos tal como narrada pelo autor. 



    E essas condutas tipificam o assédio moral, conforme bem demonstrou o ilustre e culto Magistrado oficiante. 



    Apenas uma correção se faz na sentença. A responsabilidade da UNICAMP decorre da lei (artigo 43 e 932 III, ambos do Código Civil) e aqui a responsabilidade é subsidiária. Não fosse assim não poderia, no eventual pagamento da pessoa jurídica, obter ela a totalidade do que pagou do seu agente. E não fosse assim a pessoa jurídica não teria como ser responsabilizada, pois não se provou sua culpa. Responde, portanto, de forma objetiva pela sua situação de empregadora (caso de correalidade) (pág. 3 do documento eletrônico 11).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmulas 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.241.027-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE 967.539-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.244.284-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa linha, sobre a mesma controvérsia ora em exame, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.354.017/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.289.915/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.258.541/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.233.546/MG, Rel. Min. Celso de Melo; e RE 1.231.344/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários fixados anteriormente, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator